Tribunal: TJBA
Processo: 8000603-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000603-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADRIANO NASCIMENTO VIEIRA e outros (3) Advogado(s): ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES, RUBELIA AUREA FERNANDES OLIVEIRA DE CASTRO, GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). SÚMULA 676 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 05/01/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), tendo sua prisão sido convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada em 07/01/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao magistrado converter, de ofício, prisão em flagrante em preventiva, sem representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, após a vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A nova redação do art. 311 do Código de Processo Penal, conferida pela Lei nº 13.964/2019, estabelece que a prisão preventiva somente pode ser decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, vedando a atuação de ofício pelo magistrado. 4. No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo impetrado de ofício, sem qualquer provocação do Ministério Público ou representação da autoridade policial, tendo o Parquet sequer participado da audiência de custódia. 5. A decretação da prisão preventiva de ofício configura flagrante ilegalidade, em afronta ao sistema acusatório adotado pela Constituição Federal e ao disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, conforme pacificado pela Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus concedido para confirmar a liminar anteriormente deferida. 7. Tese de julgamento: "É ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva realizada de ofício pelo magistrado, sem representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, por violar o sistema acusatório e o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019." 8. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 311; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 676; STJ, AgRg no RHC 170559/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17/04/2023, DJe 19/04/2023. ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000603-48.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTÔNIO FERNANDES, RUBÉLIA ÁUREA FERNANDES OLIVEIRA DE CASTRO e GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA, como Paciente ADRIANO NASCIMENTO VIEIRA e Impetrado, o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA/BA. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, nos termos do voto do Relator. Salvador, 16 de abril de 2025.